Tribunal: TJSP
Processo: 0028920-72.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO PRIVILEGIADO. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante e confissão do réu. Inaplicabilidade do "Princípio da Insignificância". Recurso ministerial com vistas ao afastamento do privilégio reconhecido. Admissibilidade. Réu possuidor de maus antecedentes. Pena readequada. Desprovimento do recurso da defesa e provimento do apelo da acusação.